Tribunal: TJMT
Processo: 1002690-13.2025.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002690-13.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ODENIR JESUS DE PAULA - CPF: 820.753.281-53 (RECORRENTE), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CÁCERES (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002690-13.2025.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Cáceres

Recorrente(s):

Odenir Jesus de Paula

Recorrido(s):

Município de Cáceres

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA). REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. REAJUSTE SETORIAL EM PERCENTUAL IDÊNTICO AO DA RGA E REFERENTE AO MESMO PERÍODO. ABSORÇÃO DA REVISÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o
MUNICÍPIO DE CÁCERES
ao pagamento da Revisão Geral Anual (RGA) referente ao período de janeiro de 2020 a outubro de 2021, no percentual de 14,35%.

2. O recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o reajuste obtido por meio da lei de reestruturação de sua carreira não se confunde com a RGA, possuindo natureza jurídica distinta, razão pela qual faria jus ao recebimento cumulativo de ambos.

3. A questão em discussão consiste em definir se servidor público municipal que teve sua carreira reestruturada com reajuste do vencimento básico em percentual idêntico ao concedido a título de revisão geral anual e referente ao mesmo período faz jus ao recebimento cumulativo da RGA.

4. Pois bem. O excelso Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial
ou a pretexto da revisão geral anual
, eis o teor da Súmula no 339/STF:

Súmula 339
: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

5. O referido entendimento foi reafirmado no julgamento do mérito do RE no 592.317/RJRG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (DJe de 10/11/14), e deu origem à Súmula Vinculante 37, in verbis:

Súmula Vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

6.

No
julgamento do
RE 592.317-RG/RJ, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral,
Tema no315, o excelso Supremo Tribunal Federal decidiu pela existência de repercussão geral, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

Tema 315 (Repercussão Geral)
: Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

7.
O chefe do Executivo tem o dever de se pronunciar anualmente e, de forma fundamentada, dispor sobre a conveniência e possibilidade, ou não, de concessão de reajuste geral anual para o funcionalismo e em qual momento pode ser concedido a revisão geral anual (RGA) aos servidores.

8. No caso do Município Recorrido, foi editada a Lei Complementar no 168/2021, que, entre outras providências, estabelece o reajuste do vencimento base dos servidores municipais a título de revisão geral anual, em 14,35%, referente ao período de janeiro/2020 a outubro/2021, conforme se vê da redação de seu artigo 12, in verbis:

Art. 12.
Fica reajustado, a título de revisão geral anual,
na forma do inciso IX, do art. 96 da
Lei Orgânica
do Município e do inciso X, art. 37 da
Constituição Federal
,
o vencimento base dos servidores públicos do Município de Cáceres, em 14,35% (quatorze vírgula trinta e cinco por cento), compreendendo o período entre janeiro de 2020 a outubro de 2021
.

§ 1o
Excetua-se do disposto no caput deste artigo a revisão geral anual das novas tabelas salariais insertas nesta Lei Complementar e abaixo listadas
:

I -
Do Apoio de Desenvolvimento Municipal, da Lei Complementar no
48
/2003
;

II - Do Agente de Desenvolvimento Municipal "B", da Lei Complementar no
48
/2003;

III - Do Agente de Arrecadação e Fiscalização Municipal, da Lei Complementar no
48
/2003;

IV - Do Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, da Lei Complementar no
47
/2003.

§ 2o Os Anexos das Leis Complementares no
48
/2003 e no
47
/2003 passam a vigorar conforme os Anexos VII e VIII da presente Lei Complementar.

9. Da análise do conjunto probatório, aliado ao disposto no inciso I do §1o do art. 12 da LC 168/2021, restou evidenciado que a reestruturação da carreira do autor promoveu um reajuste em seu vencimento básico em percentual idêntico ao conferido a título de Revisão Geral Anual às demais carreiras do Município, qual seja,
14,35%
. Ademais, é incontroverso que ambos os reajustes – o setorial e o geral – referem-se ao
mesmo período de apuração
, compreendido entre janeiro de 2020 e outubro de 2021.

10. Dessa forma, ainda que os institutos possuam natureza jurídica distinta, o reajuste específico concedido ao autor já contemplou a reposição inflacionária do período, exaurindo, no caso concreto, a finalidade da RGA.

11. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Consoante se depreende da petição inicial, o autor ocupa o cargo de “Motorista”, o qual, nos termos da legislação municipal, se enquadra na categoria de “Apoio de Desenvolvimento Municipal, da Lei Complementar no
48
/2003”
.
Repita-se que a categoria de cargos acima citada foi excetuada da aplicação da revisão geral anual, nos termos do inciso I do §1o do art. 12 da LC 168/2021.
Ocorre que, como é incontroverso nos autos, a carreira do autor foi objeto de reestruturação pela própria LC 168/2021, sendo que houve o reajuste da tabela de vencimentos dos cargos pertencentes à categoria na qual se enquadra o autor no percentual de 14,35%, referente ao período de janeiro de 2020 a outubro de 2021
, o que se comprova pelo Anexo VII da LC 168/2021:“ANEXO VII TABELA DE SALÁRIOS DE ACORDO COM O PCCS COM REPOSIÇÃO SALARIAL DE 14,35% (de janeiro de 2020 a outubro de 2021) "EM VIGOR A PARTIR DE JANEIRO/2022"
Nesse contexto, conclui-se que na reestruturação da carreira do autor houve o reajuste do valor do seu vencimento básico em percentual idêntico ao reajuste geral anual conferido pela administração municipal às demais carreiras do Município de Cáceres (14,35%), devendo-se ressaltar, igualmente, que ambos os reajustes se referem a períodos idênticos (de janeiro de 2020 a outubro de 2021). Assim, tendo sido demonstrado que o reajuste decorrente da reestruturação da carreira do autor é idêntico ao índice de 14,35% concedido aos demais servidores
,
e que ambos os índices se referem ao mesmo período, a exclusão operada pela LC no 168/2021 se revela razoável e em consonância ao princípio da isonomia”.

12. Portanto, quando a lei de reestruturação de carreira concede um aumento no vencimento básico em percentual idêntico ao da RGA e referente ao mesmo período de apuração, entende-se que o reajuste setorial já cumpriu a finalidade da revisão geral, absorvendo-a.

13.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

14. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

15. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026